Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-30.2024.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000058-30.2024.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRENTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ALTHAIR TIDRE - CPF: 459.064.241-72 (RECORRIDO), CLEIDIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 062.376.111-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000058-30.2024.8.11.0109

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Marcelândia

Recorrido(s):

Althair Tidre

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. PREVISÃO LEGAL.
Lei Complementar Municipal 04/2005
. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO.

DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DA NR Nº 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Município Recorrente pretende a reforma do julgado sob o argumento de que o pagamento somente é devido após o laudo pericial e que houve a concessão do referido adicional através da Portaria GP 221/2023, cujo pagamento se iniciou em janeiro de 2023, não havendo direito ao recebimento de valores retroativos anteriores a portaria.

2. O Reclamante, ora recorrido, é servidor público municipal, no cargo de vigia e que exerce atividade perigosa enquadrada pela NR n. 16, anexo 3, fazendo jus ao recebimento do adicional de periculosidade e de valores retroativos, com amparo legal no art. 67, §2º da Lei Complementar n. 04/2005.

3. A respeito do pagamento de adicional de periculosidade no âmbito municipal, a Lei Complementar n. 04/2005 que dispõe sobre alteração no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marcelândia prevê que:

Art. 67 - Os servidores que trabalhem em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade.

§ 1º - São consideradas atividades ou operações perigosas àquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado,
de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho.

§ 2º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade de 30 % (trinta por cento) calculado sobre o seu vencimento-base.

§ 3º - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

4. Analisando os autos, é incontroverso o direito do autor ao recebimento do adicional de periculosidade pelo exercício da função de vigia, ante a existência de previsão legal na norma legal acima disposta, bem como o enquadramento de sua atividade como perigosa na norma regulamentadora n° 16, nos termos do §1°, do art. 67.

5. Deste modo, o pagamento do adicional independe de laudo pericial, pois a lei municipal prevê o pagamento sem condiciona-lo a realização deste, bem como já estabelece um único percentual para o respectivo pagamento, sendo devido desde a data de vigor da Lei Municipal.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Portanto é direito do requerente o recebimento do valor de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, sendo neste contexto obrigação do ente municipal proceder ao pagamento das diferenças que por hora não foram pagas, bem como também proceder à inclusão a novos pagamentos doravante do percentual e forma acima exposto, respeitando a prescrição quinquenal para o devido cálculo
”.

7. Eis a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PLEITO RETROATIVO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 004/2005 – PERCENTUAL DE 30% - LEI COMPLEMENTAR QUE REMETE ÀS NORMAS E REGULAMENTOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – APLICAÇÃO DA NR Nº 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida (Município de Marcelândia-MT) em face da sentença de procedência, in verbis: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para I)

CONDENAR o Requerido a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta) por cento sobre o salário bruto do Requerente, pelo período de 10/2018 até 12/2023, efetivamente laborado, com reflexo somente no décimo terceiro e férias, com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º­F da Lei nº 9. 494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA ­E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais. Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

A parte recorrente alega ser indevida a concessão retroativa do adicional periculosidade, tendo em vista que o Laudo de Periculosidade foi emitido apenas no ano de 2022, nos termos do artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.

O artigo 67, § 1º e 2º da Lei Complementar Municipal nº 004/2005 do Município de Marcelândia-MT, dispõe que: “Art. 67 - Os servidores que trabalhem em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade. § 1º - São consideradas atividades ou operações perigosas àquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho. § 2º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade de 30 % (trinta por cento) calculado sobre o seu vencimento-base.”

Em que pese à alegação da parte promovida/recorrente, constata-se que o artigo 195 da CLT remete a regulamentação do adicional periculosidade às normas do Ministério do Trabalho, sendo necessária a realização de perícia apenas para a quantificação do referido adicional, tendo em vista que a função de vigia já é regulamentada como atividade perigosa pela NR nº 16 do Ministério do Trabalho.

Ademais, verifica-se ser desnecessária a realização da perícia, em razão de a Lei Complementar Municipal nº 004/2005 do Município de Marcelândia-MT prever apenas um único percentual de adicional periculosidade, sendo devido tal adicional desde a entrada em vigor da Lei Municipal.

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento do adicional periculosidade retroativo aos cinco anos anteriores a propositura da demanda, tendo em vista a prescrição quinquenal.

Por fim, importante ressaltar que esta magistrada entende pela inaplicabilidade de normas trabalhistas para servidores públicos, entretanto, no presente caso a própria legislação municipal remete o adicional periculosidade às normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho.

Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

(N.U 1000826-87.2023.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

8. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim, diante do exposto, Declara-se
PROCEDENTE
o pedido elencado na inicial, para
condenar o município de Marcelândia ao pagamento de valores não pagos na forma retroativa do adicional periculosidade, na ordem de R$32.929,28
(trinta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) corrigidos monetariamente pela SELIC. Determino ainda que se proceda o pagamento mensal do adicional periculosidade ao requerente na porcentagem de 30% do vencimento base do cargo efetivo. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025